Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013826-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA - CPF: 774.134.661-04 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
COMUTAÇÃO DE PENA

–
1.

POSSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO SUPERADA PELA FALTA DE ANÁLISE
DO PRESSUPOSTO OBJETIVO –
TRANSCURSO
DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE

EXAME – 2.
PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO –
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
– DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.
Considerando que
o
caso em
concreto não foi analisado com fulcro no Decreto n.
9
.
246 de 21 de dezembro de 2017
e que
requisito objetivo aparentemente pode ter sido cumprido pelo paciente, para fins de comutação da pena,
faz-se
necessária a emissão de ordem para
que o pedido seja examinado pelo juízo das execuções penais
, sob pena de, por um lado, ter
-se
supressão de instância e, por outro, ter
-se
falha na prestação jurisdicional.

2
.
Pedido concedido em parte.
Ordem
parcialmente
concedida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
impetrado pelo
advogado
Anderson Rogerio
Grahl
, em benefício de
Valterclan
Rodrigues de Paula
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Depreende-se desta impetração [e do
Seeu
] que o paciente reponde ao Processo Executivo de Pena n. 0006314-09.2007.8.11.0042,

condenado que foi a uma pena
de 49
(quarenta e nove) anos, 2 (dois) meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, dos quais ainda faltam cumprir 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão. E, de acordo com o último relatório da situação processual executória, ele atingirá o requisito temporal para a progressão de regime em 21 de janeiro de 2023.

Sustenta o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 5 de julho de 2022 ao ter o seu pedido de comutação de pena indeferido pela autoridade acoimada de coatora sem qualquer fundamento.

Aduz que houve formulação de pedido de comutação de pena por
advogados
diferentes e com fundamentos diversos um do outro, todavia, o magistrado indeferiu a segunda postulação sem apre
s
entar qualquer fundamento apenas
asseverando
que o pedido de comutação de pena já havia sido analisado em outra oportunidade.

Afirma que não há supressão de instância e que a pretensão deduzida pode ser analisada por esta instância revisora, destacando que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora viol
a

as
dispos
ições

dos

art
s
. 93, IX, e 5o, LXI, da Constituição Federal.

P
ara demonstrar o direito
a
comutação do paciente, transcreve parte da postulação deduzida ao juízo
das
execu
ções
pena
is
destacando que “
possui o direito a comutação de sua pena e na sequência a progressão de regime após
analise
dos requisitos necessários
”
.

R
essalta que o paciente sofre constrangimento ilegal, razão pela qual pugna pela concessão
de
liminar, a fim de que “
seja caçada a decisão de indeferimento dos pedidos de comutação de pena a fim de conceder ao paciente o direito a comutação e na sequência a progressão de regime após a análise dos requisitos legais ou seja determinado a autoridade coatora que realize a análise do pedido
”.

No mérito, pede
o reconhecimento dos
motivos apresentados
nesta
impetração, com a concessão da ordem e
a
expedição de alvará de soltura ao paciente.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
135744157
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente encontradiço no ID
138970198
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
139953688
, opinou

“pelo

não conhecimento da ação constitucional, porquanto a matéria já fora anteriormente apreciada por esse E. Tribunal de Justiça
”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O paciente
alega que
“
foi cerceado de sua liberdade em 05/07/2022, ao ter indeferido seu pedido de comutação de pena sem qualquer fundamento
”
.

Eis os termos da decisão
que negou o
pleito
do paciente
:

Vistos etc.

Executivo de pena em que o recuperando VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA condenado a reprimenda total de 49 (quarenta e nove) anos, 02 (dois) meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado. Consta à mov.108, pedido da defesa pleiteando a concessão da comutação da pena ao penitente, ao argumento de que o mesmo cumpriu os requisitos previstos no artigo 7o, do Decreto no 9.246 /2017. Instado a manifestar, o Promotor de Justiça pugnou pelo indeferimento da comutação de pena, tendo em vista que o v. acórdão juntado nos autos já decidiu acerca do tema.
Assim sendo, sem maiores digressões, verifica-se do feito que não assiste razão à defesa. Como é facilmente aferível, inclusive constou da quota ministerial, a matéria versada pela defesa já foi objeto de discussão e análise, inclusive em sede de Agravo em Execução nos termos do v. acórdão juntado à mov. 99.1. Logo, não há como reanalisar matéria já decidida em primeiro e em segundo graus
. Com essas considerações, deixo de acolher o pedido da defesa. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Destacamos

O impetrante, a fim
de esclarecer e
demonstrar o direito a comutação do paciente,
transcreveu o pedido de comutação que não foi analisado

pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Conforme ressai dos autos, Excelência, o reeducando cumpriu, até 25/12/2017, com 17a10m23d da pena unificada de 49a2m6d referentes a 09 (nove) guias de execução pena
l
pelos crimes de roubo, estelionato, resistência e falsificação de documentos, cujos processos iniciaram entre os anos de 1999-2015. Com base nestas informações, aplicasse a regra contida no art. 7° do Decreto n° 9.246/2017: “Art. 7o A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: (...) b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;” Levando a normativa a efeito percebesse que o apenado cumpriu com mais de 1/3 (um terço) de sua pena na data de 25/12/2017, pois contava com 17a10m23d enquanto o exigido pelo artigo perfazer ia o quantum de 16a04m22d.[...]

Destacamos

Conquanto aparentemente o caso possa retratar reiteração de pedidos de análise de comutação de pena, não se pode desconsiderar que, embora se tenha, em decisões pretéritas
,
analisado
s
pedidos genéricos do
paciente
,
atualmente
o impetrante
formula
pedido específico e
mencion
a
o cumprimento do requisito objetivo do Decreto
n. 9.246/2017
.

Aliás,
o impetrante
alega
que foram cumpridos mais de 17 (dezessete) anos de custódia, o que pode significar o adimplemento
do requisito do art.
7o do referido
D
ecreto
assim redigido:

Art. 7o
A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida
, nas seguintes proporções:

I -
à
pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena
;

II -
em
dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e

III - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena.

Parágrafo único. A comutação a que se refere o
caput
será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Destacamos

Ocorre que tal aferição não foi efetivamente
realizada
na origem, mas precisa sê-lo, sob pena de supressão de instância e
de acaso
entendida pela reiteração, prejudicar o paciente pela falha na prestação jurisdicional – no sentido da omissão na apreciação de aspecto por devidamente suscitado.

Além disso, o impetrante requer
a
conce
ssão

d
a progressão de regime ao paciente.
Todavia
, como é cediço,
compe
te a
o magistrado responsável examinar a presença dos demais requisitos objetivos e subjetivos para que o benefício
seja
concedido, não sendo possível a aferição de todos
esses dados
nesta ação constitucional.

A
propósito
, este Tribunal de Justiça já consignou que
“
1
.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. 2.
Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do habeas corpus acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório
...”

(TJMT, N.U 1005145-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021).

Destacamos

Posto isso
, para resolver a celeuma da comutação da pena,
defiro parte do pedido e
concedo parcialmente
a ordem
de

habeas corpus
impetrado em favor
Valterclan
Rodrigues de Paula
, para determinar ao juízo da
s
execu
ções
pena
is
que analise,
in concreto
, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para comutação de pena pelo paciente, à luz do Decreto
acima citado
, no prazo máximo de
10 (dez) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022